Tribunal: TJDFT
Processo: 0003222-68.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003222-68.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELINO JOSE ABRAO, DILMA ELIAS DE CARVALHO, FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DA SILVA, IRACILDA GOMES ROLIM, MARIA TEREZA CESAR MOREIRA DE CERQUEIRA, OSVALDO TAIRA, PAULO ARLINDO POLCHEIRA, RITA DE CASSIA TORRES DE FARIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios